Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO. MULTA. VALOR.

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou que o banco agravante realizasse estorno de quantia descontada da conta do agravado, em decisão concessiva de tutela de urgência, e determinou que não realizasse qualquer desconto que superasse 30% dos rendimentos do agravado, sob pena de multa por cada retenção indevida realizada.

2. O prazo para cumprimento da obrigação, de cinco dias, não se mostra exíguo, porquanto o estorno é a mera recomposição da quantia descontada e não demanda procedimento complexo a ser realizado pela instituição bancária.

3. O valor da multa por cada retenção indevida realizada (R$ 1.500,00) revela-se razoável e proporcional, mostrando-se, em verdade, consentâneo a compelir o agravante de se abster de promover descontos na conta corrente do agravado, relativos à dívidas de cartão de crédito, em percentual que supere 30% dos rendimentos deste.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.